Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência quanto à obrigação de não fazer para compelir os réus a não mais se referirem aos agravantes em quaisquer de suas redes sociais nem citarem seus nomes ou usarem suas imagens, sob pena de multa.
II – Agravo de instrumento desprovido.